Tribunal: TJMT
Processo: 1027363-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027363-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IVONETE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 161.617.691-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1027363-88.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1027363-88.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Ivonete Oliveira da Cruz
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ente público estadual contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, que rejeitou a impugnação à execução e determinou o prosseguimento do cumprimento da sentença, mantendo o bloqueio de valores para aquisição de medicamento, sem limitação pela Tabela CMED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando ausente conteúdo de natureza cautelar ou antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.o 12.153/2009 admite a interposição de recurso contra decisão interlocutória apenas nas hipóteses em que for proferida medida cautelar ou antecipatória (artigo 3o), sendo inadmissível em demais situações (artigo 4o).

4.

A decisão agravada apenas rejeita impugnação à execução, sem conteúdo de urgência ou caráter cautelar, tratando-se de decisão interlocutória sem previsão legal de impugnação autônoma no microssistema dos Juizados Especiais.

5.

O agravo de instrumento, portanto, não se revela instrumento processual adequado, conforme entendimento consolidado pelo Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Enunciado n.o 15 do FONAJE), pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (Súmula n.o 01) e pelo Regimento Interno das Turmas Recursais (artigo 8o, inciso V).

6.

Reafirma-se o entendimento de que apenas decisões interlocutórias com conteúdo de medida cautelar ou antecipatória comportam agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo inadmissível sua interposição fora dessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que não possua natureza cautelar ou antecipatória, nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei n.o 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 12.153/2009, artigos 3o e 4o; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III; Lei n.o 9.099/1995, artigo 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1004311-63.2025.8.11.0000, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 06.06.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1001373-17.2023.8.11.9005, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 13.05.2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1027363-88.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1027363-88.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Ivonete Oliveira da Cruz
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
2
a
Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Decisão atacada
(Id. 200771975 - nos autos n.o 1039845-65.2025.8.11.0001)
: rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, que objetivava a limitação dos bloqueios judiciais para compra do medicamento à aplicação da tabela CMED e determinou o prosseguimento da execução
.

Agravo de Instrumento:
afirma que a decisão foi proferida de forma ilegal, uma vez que a execução está sendo realizada em valores superiores aos definidos pela Tabela CMED, o que prejudica o erário público.

Contrarrazões
não apresentadas.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

311343368
):
manifesta-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1027363-88.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1027363-88.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Ivonete Oliveira da Cruz
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT no processo n.o 1029437-17.2022.8.11.0002, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, Estado de Mato Grosso e determinou o bloqueio de verbas públicas para o custeio do medicamento objeto da lide.

O agravante sustenta, em apertada síntese,
que a decisão foi proferida de forma ilegal, uma vez que a execução está sendo realizada em valores superiores aos definidos pela Tabela CMED, o que prejudica o erário público
.

Por esses fatos, pugna pela reforma da decisão liminar proferida no processo principal, para que seja acolhida a impugnação à execução, determinando a observância do valor máximo de venda ao governo (PMVG) estabelecido pela Tabela CMED.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão da parte agravante não merece acolhida.

Como é sabido, nos Juizados Especiais não é cabível, em regra, o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil e
contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

Ressalte-se que, na lei n.o 9.099/95, não existe previsão de interposição de
recursos
contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 41 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças. Confira-se:

“
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”
.

Ademais, as normas previstas do Código de Processo Civil são aplicáveis aos
processos
em trâmite no Juizado Especial somente quando há referência de forma expressa e, na Lei n.o 13.105/2015, não há nenhuma menção a respeito do cabimento do
recurso
de Agravo de Instrumento no sistema do Juizado Especial.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 15, do FONAJE e o
Enunciado Cível 60 do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais do TJS,
in verbis
:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.

"No sistema dos Juizados Especiais cabe agravo
de instrumento somente contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão do recurso inominado"
. (grifo nosso)

Outrossim, do exame detido dos autos de origem, verifica-se que o caso em tela não se enquadra nas exceções retro, nas quais se permite a interposição do presente recurso.

Consigne-se, ainda, que a Lei n.o 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus arts. 3o e 4o, dispõe:

“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

“Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4o, dantes transcrito, a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Todavia, no 1o Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

“Enunciado no 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento”.

“Enunciado no 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei no 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

No caso em comento, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido feito na fase de cumprimento de sentença de limitação do bloqueio do valor do medicamento vinculado à tabela CMED. Portanto, incabível a utilização do
recurso

em análise.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO . RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a aquisição de medicamento conforme determinação judicial.

O agravante alega incompetência do juízo, ilegalidade do valor executado, excesso de execução, ausência de renovação da prescrição médica e necessidade de utilização do sistema Sisbajud, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para limitar o pagamento ao valor da tabela CMED/PMVG .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que não possui natureza cautelar ou antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art . 4o da Lei no 12.153/2009 admite recurso contra decisões interlocutórias apenas nos casos em que houver deferimento ou indeferimento de medidas cautelares ou antecipatórias.

A decisão agravada, proferida em cumprimento de sentença, rejeita impugnação sem conter conteúdo cautelar ou antecipatório, tratando-se de decisão interlocutória sem previsão legal de impugnação autônoma.

A jurisprudência das Turmas Recursais e a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmam o entendimento de que é inadmissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não cautelar ou antecipatória, proferida em fase de cumprimento de sentença .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é inadmissível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que não possua natureza cautelar ou antecipatória, nos termos dos arts. 3o e 4o da Lei no 12 .153/2009.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o; CPC, art . 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 71010467520, 3a Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Laura de Borba Maciel Fleck, j. 29 .05.2022; TJRS, AI no 71010414282, 2a Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Rute dos Santos Rossato, j. 21 .03.2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10043116320258110000, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/06/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2025)
.”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3o E 4o - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei no 12.153/2009, em seus art. 3o e 4o, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001373-17.2023.8.11.9005, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)
”.

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

”Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 16, de 23 de novembro de 2023) também prevê:

“Art. 8o Compete ao Relator:

(...)

V – não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”.

Por derradeiro, preleciona a Súmula n.o 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017)”.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,

na

Súmula n.o 01, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e no art. 8o, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios, de acordo com o que dispõe o art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025